Tribunal: STF
Processo: ARE 1529681
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NOTA TÉCNICA N. 83/2014. SINDICATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS HETEROGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. O artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal estabelece que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, desde que se discutam direitos individuais homogêneos. 



    2. Havendo diferentes situações particulares de cada um dos substituídos, é pacífica a natureza heterogênea e personalíssima dos direitos individuais dos substituídos, necessitando de prova individualizada para que se forme juízo correto acerca do momento da sua constituição. 



    3. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da inadequação da ação coletiva para a tutela dos direitos vindicados de declaração de nulidade da Nota Técnica n. 83/2014, implementação de alterações no sistema e pagamento de eventuais diferenças.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 823 da Repercussão Geral.



    Aduz, em síntese, que:



    “O fato do interesse ser de apenas parte da categoria, não retira o caráter coletivo da ação, essa é a posição pacífica do STF e do STJ.



    (...)



    No caso, incontroverso que o fato gerador é o mesmo: a Nota Técnica CGNOR/DENOP/SEGEP-MP nº 83/2014, que, em linhas gerais, defende que o fato de um professor já possuir outro cargo em regime de dedicação exclusiva, ainda que inativo, o impossibilita de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada. Ou seja, a origem é comum. 



    O interesse aqui é de todos os professores ocupantes de cargo em regime de Dedicação Exclusiva que também detém cargos públicos cuja inatividade se deu em período anterior à adoção da jornada de exclusividade. 



    O pedido formulado é certo e o interesse é individual homogêneo, eis que atinge diversos docentes, sendo o fato gerador o mesmo para todos.



    (...)



    Ou seja, a origem é comum, não apenas pelo vínculo estatutário, mas também pela afetação da Nota Técnica a todos os professores que cumulam cargos legalmente. Os efeitos da decisão é que poderão ser individualizados, mas a origem do direito pleiteado, mais especificamente, a origem da violação dos direitos é a mesma, é comum a toda parte da categoria que cumula cargos. 



    Ressalta-se que aqui se trata de ação de conhecimento, sendo que apenas no cumprimento da sentença é que serão feitas as análises de cada substituído, caso reconhecido o direito - o que ocorreu através da Nota Técnica nº. 12.968/2016- MP, posterior ao ajuizamento da demanda. 



    No caso, houve violação de direito e atingiu a todos substituídos que se enquadram na situação retratada, de modo que a via eleita não pode ser julgada pelos efeitos, e sim pela origem.



    (...)



    Sendo incontroversa a origem comum (Nota Técnica nº 83/2014 do Ministério do Planejamento) inviável a negativa de tramitação como ação coletiva, sob pena de negativa de vigência do art. 8º, III, da Constituição Federal. 



    Em relação à individualidade de cada situação, segue inexistindo qualquer irregularidade. Assim o foi com as ações coletivas requerendo a licença-prêmio em pecúnia, por exemplo ou em relação às diferenças devidas de gratificação. Por certo que cada servidor terá sua situação peculiar a ser esclarecida em fase de cumprimento de sentença, nada impedindo que o direito seja defendido de forma coletiva. 



    Embora o prejuízo suportado por cada docente atingido pela Nota Técnica nº. 83/2014 seja individual, não há óbice para que peçam a devida correção com base no título executivo a ser obtido através do presente feito. 



    Assim, deve ser reformada a r. decisão para reconhecer o direito do Sindicato em ajuizar ação coletiva para beneficiar parte dos substituídos. “



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo “provimento do recurso extraordinário com agravo, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a legitimidade do Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul para promover a presente ação como substituto processual”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. ART. 8º, III, DA CARTA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RE 883.642/RG. TEMA N. 823/RG. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, no qual o recorrente argumenta que a decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, ao não reconhecer a legitimidade ampla do sindicato como substituto processual, viola o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal e contraria o entendimento fixado por esta Corte no RE 883.642/RG, Tema Nº 823/RG. 



    2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883.642, Tema n. 823/RG, reafirmou sua jurisprudência quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos. 



    3. A decisão recorrida, ao restringir esta ampla legitimidade sindical como substituto processual, divergiu do entendimento consolidado por esta Corte no RE 883.642/RG, Tema Nº 823/RG. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato ora recorrente, na condição de substituto processual, objetivando o 



    “reconhecimento do direito dos professores substituídos em acumularem vencimentos/proventos de aposentadoria com a remuneração de outro cargo técnico, científico ou de magistério, independentemente de haver ou não compatibilidade de horários, quando estiverem inativos em um dos cargos. Requereu: a) a declaração de nulidade da Nota Técnica nº. 83/2014, condenando as rés a implementarem todos os atos necessários à efetivação de alterações no sistema de gestão de pessoal denominado SIAPE/SIGEPE que garantam a efetividade dos atos administrativos praticados (aposentadoria, progressões e promoções funcionais, férias, licenças, afastamentos, alteração de regime de trabalho, entre outros); e b) a condenação da parte ré ao pagamento de diferenças de vencimentos e/ou proventos decorrentes da prática de atos que vinham sendo obstaculizados, em parcelas vencidas e vincendas, até a efetiva implantação do pagamento em folha normal, tudo acrescido de juros e correção nos termos da lei”.



    O Juízo de primeiro grau “entendeu restar caracterizada a superveniente perda do interesse de agir e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido principal (declaração de nulidade da Nota Técnica nº. 83/2014). Quanto aos pedidos de implementação de alterações no sistema e pagamento de eventuais diferenças, o magistrado a quo entendeu pela inadequação da ação coletiva, concluindo pela ilegitimidade ativa do Sindicato”.



    Em sede de apelação cível, o Tribunal a Quo, reconhecendo, de ofício, a inadequação da via eleita, manteve a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de declaração de nulidade da Nota Técnica nº 83/2014. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Não obstante as respeitáveis razões da sentença e os argumentos da parte apelante, entendo que há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, seja em relação ao pedido principal (declaração de nulidade da Nota Técnica nº. 83/2014), confirmando-se a extinção do feito mas por fundamento diverso (reconhecido de ofício), seja em relação aos demais pedidos, nos termos declarados em sentença, na medida em que o pleito apresentado pelo Sindicato não se caracteriza como direito individual homogêneo a autorizar o uso deste instrumento processual, consoante o que a seguir se passa a expor. 



    É certo que os interesses individuais homogêneos são espécie de direitos coletivos lato sensu, consoante se extrai dos incisos do art. 81 da Lei n. 8.078/90, que introduziu alterações nos artigos 1º e 21 da Lei da Ação Civil Pública, estendendo a tutela obtida através da aludida ação aos demais interesses coletivos, inclusive os individuais homogêneos não abrangidos pelas relações de consumo, nos seguintes termos:



    (...)



    Logo, a tutela coletiva está permitida para os direitos individuais homogêneos, aqueles que, embora tenham destinatários identificáveis e individualizáveis, se originam de uma causa comum (de fato e/ou de direito).



    No caso dos autos, como visto, o Sindicato ingressou com esta ação coletiva, alegando a nulidade da Nota Técnica nº 83/2014 do Ministério do Planejamento, por contrariar o disposto no art. 37, XVI, da CF ao concluir não haver como se dar a ‘acumulação de um cargo público efetivo de Professor em regime de DE com uma aposentadoria no mesmo regime’. Defendeu a legalidade da acumulação de cargos de magistério em regime de dedicação exclusiva quando ao menos um dos cargos se encontrar inativo e a validade dos atos administrativos de concessão de aposentadorias no segundo cargo. Requereu, em decorrência, a condenação da parte ré à implementação de todos os atos necessários à efetivação de alterações no sistema de gestão de pessoal denominado SIAPE/SIGEPE que garantam a efetividade dos atos administrativos praticados (aposentadoria, progressões e promoções funcionais, férias, licenças, afastamentos, alteração de regime de trabalho, entre outros), com a condenação ao pagamento das diferenças decorrentes da prática de atos que vinha sendo obstaculizados, em parcelas vencidas e vincendas.



    A decisão do evento 67 intimou o Sindicato para esclarecer o pedido, que deve ser certo e determinado, oportunizando ao autor que delimitasse ‘objetivamente pedido de pagamento de diferenças, indicando expressamente quais as espécies de atos que foram efetivamente obstaculizados durante a vigência da Nota Técnica nº 83/2014, em razão do bloqueio do sistema SIAPE/SIGEPE, demonstrando nos autos’. 



    Na manifestação do evento 70, o Sindicato apontou que foram obstaculizados, em razão da interpretação adotada na vigência da Nota Técnica 83/2014, os seguintes atos administrativos:



    1) Concessão de aposentadoria; 



    2) Concessão de férias e pagamento do respectivo terço constitucional; 



    3) Movimentações na carreira (progressões e promoções funcionais); 



    4) Concessão de abono de permanência; 



    5) Posse (negativa de); 



    6) Nomeação para função eletiva ou de confiança e consequente inclusão do benefício em folha; 



    7) Concessão de gratificações e adicionais; 



    8) Alteração de remuneração tais como o pagamento das rubricas Retribuição por Titulação - RT e Reconhecimento de Saberes e Competência – RSC; 



    9) Alteração de regime de trabalho; 



    10) Concessão de pensão por ocasião de falecimento do servidor; 



    11) Concessão de licenças e afastamentos.



    Portanto, a parte autora defende a ampla legitimidade sindical para postular, em nome de toda a categoria, o direito de requerer a correção dos atos administrativos que foram obstaculizados pelo entendimento equivocado da Administração embasado na (agora insubsistente) NOTA TÉCNICA Nº 83/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. 



    Ocorre que, nos termos postulados, não resta caracterizada a homogeneidade do direito pretendido, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. 



    Com efeito, da análise atenta do pedido, tanto ao postular a declaração de nulidade de norma administrativa que vedava a acumulação de um cargo público efetivo de Professor em regime de DE com uma aposentadoria no mesmo regime, quanto ao requerer a efetiva implementação no sistema dos atos obstados e o respectivo pagamento, verifica-se que o Sindicato pretendeu discutir não um direito da categoria dos Professores como um todo, mas apenas de cada um dos substituídos que se enquadravam em tal situação (aposentados em regime de dedicação exclusiva e em exercício de outro cargo), não se tratando, portanto, de um direito coletivo. 



    Por outro lado, destaca-se que não é o fato de serem servidores do mesmo órgão público que caracteriza no direito discutido nesta ação a origem comum hábil a autorizar a tutela coletiva pretendida, tampouco o fato de todos serem ocupantes do cargo de Professor. A origem comum, portanto, que une o interesse dos indivíduos a dar ensejo a esta ação é o fato de alguns, que já estão aposentados, terem direito ao recebimento dos vencimentos/proventos de aposentadoria com a remuneração de outro cargo técnico, científico ou de magistério, independentemente de haver ou não compatibilidade de horários.



    Percebe-se que, na causa de pedir, o Sindicato apontou apenas dois casos específicos abrangidos pela situação questionada: 1) da servidora Professora Lília Maria Vargas, aposentada desde 1992, que no mesmo ano ingressou em novo cargo e, em 2015, foi aposentada por invalidez, sendo obstado o registro no SIAPE em razão do impedimento constante na Nota Técnica n. 83/2014, permanecendo como ativa e sofrendo desconto de imposto de renda; 2) do servidor Professor Ibanor Anghinoni, com aposentadoria compulsória em 2015 e manutenção no sistema na condição de ativo, com vencimentos integrais ao invés de proventos proporcionais calculados pela média dos 80% maiores salários-de-contribuição desde 1994. Na manifestação do evento 11, trouxe o caso do servidor Professor Ivo Wentz a quem foi concedida promoção funcional a Titular da carreira do Magistério Superior em regime de dedicação exclusiva, não implementada por já ser aposentado em outro cargo acumulável.



    Assim pontuando, claramente está demonstrado que se trata de situações peculiares e distintas, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação em particular, não se podendo presumir, em face das peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela parte autora à inicial se aplique de maneira uniforme a todos os servidores substituídos, o que impede que a presente ação coletiva se revele a via adequada ao fim almejado.



    (...)



    Em havendo, como no caso dos autos, diferentes situações particulares de cada um dos substituídos, é pacífica a natureza heterogênea e personalíssima dos direitos individuais dos substituídos, necessitando de prova individualizada para que se forme juízo correto acerca do momento da sua constituição, razão pela qual configurada a inadequação da via eleita, nos termos reconhecidos em sentença e ora reforçados. 



    Na verdade, ao se admitir o uso da ação coletiva neste caso, o eventual preceito genérico positivo a ser emitido seria dotado de tal generalidade que, de rigor, o cumprimento individual de sentença acabaria por suscitar a discussão de questões que demandariam cognição própria. Ou seja: o cumprimento, na prática, constituiria nova ação de conhecimento.



    (...)



    Apesar de, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, e de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, tenham os sindicatos ampla legitimidade para exercer a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, inidôneo no presente caso o meio processual eleito.



    (...)



    Dessa forma, em relação ao pedido de declaração da nulidade da Nota Técnica n. 83/2014, de ofício (art. 485, § 3°, do CPC/15), reconheço estar caracterizada a inadequação da via eleita, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, embora por fundamento diverso. Outrossim, confirmo a sentença na parte que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, em relação aos demais pedidos.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 883.642/AL, feito paradigma do Tema nº 823 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.489.566/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. ART. 8º, III, DA CARTA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RE 883.642/RG. TEMA N. 823/RG. 1. O Colegiado de origem divergiu da compreensão do Supremo, que, no julgamento do RE 883.642, piloto do Tema n. 823/RG, reafirmou jurisprudência quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.427.766/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/06/2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AMPLA LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 823. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à “ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” - Tese nº 823 da repercussão geral. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.303.880/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/05/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 974.335/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2020).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer a inadequação da via eleita por considerar a natureza heterogênea e personalíssima dos direitos individuais da categoria substituída pelo Sindicato autor, mantendo a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido principal (declaração de nulidade da Nota Técnica nº 83/2014), divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 823 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade do Sindicato autor para ajuizar a presente ação coletiva como substituto processual da categoria e determinar o prosseguimento do feito como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente